Tribunal: TJMT
Processo: 1014256-50.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1014256-50.2020.8.11.0000 - COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE
IMPETRANTE(S): CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): MOACIR DA SILVA SANTOS
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de MOACIR DA SILVA SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de incidente processual (PJE N.U 1001612-42.2020.8.11.0011), que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medidas protetivas - art. 24 da Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a prisão preventiva seria desnecessária ante “a manifestação expressa da vítima no sentido de que não deseja que sejam aplicadas medidas protetivas em favor do paciente”; 2) eventual condenação autorizaria o regime aberto ou semiaberto, a justificar a aplicação do princípio da homogeneidade.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 49267968), com documentos (ID 49267969/ID 49267972).
Relatos.
Em 22.6.2020, o Juízo singular deferiu medidas protetivas de urgência em desfavor do paciente (www.pje.tjmt.jus.br - PJE N.U 1001603- 80.2020.8.11.0011).
Em 26.6.2020, converteu o flagrante em prisão preventiva nos seguintes termos:
“A medida se faz necessária para a garantia da ordem pública, tendo por objetivo acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e a sua repercussão social que este vem causando.
Vê-se que o crime praticado pelo flagrado ofende a paz social, já que atenta contra a dignidade da pessoa humana e está caracterizado pela ausência de respeito ao meio social.
Neste sentido, destaca-se a gravidade concreta do crime, tendo em vista que o flagrado, mesmo após a ciência de que a vítima possuía medidas protetivas, foi até o seu local de trabalho, em plena luz do dia.
Ademais, vê-se que o flagrado é pessoa contumaz na prática de crimes que envolvem violência doméstica, já que possui em seu desfavor outra medida protetiva (cód.272583) a qual tramita na Comarca de Cáceres/MT, bem como o flagrado foi preso em flagrante delito na data de 26.12.2019, por também descumprir medidas protetivas, contudo, naquela oportunidade foi posto em liberdade, mediante o cumprimento de medidas cautelares (APF n. 258874 – Cáceres/MT).
Todos esses fatos indicam a necessidade da decretação da prisão preventiva do flagrado, uma vez que restou configurada a gravidade em concreto do delito, bem como o perigo para a ordem pública e para a integridade física, psicológica e moral que a soltura desse representa. [...]
Diante o exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE de Moacir da Silva Santos, já qualificado nos autos e, nos termos dos artigos 311 e 312 ambos do Código de Processo Penal, CONVERTO-A EM PRISÃO PREVENTIVA.” (Marcos André da Silva, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br)
Em 1o.7.2020, revogou as medidas protetivas “ante a informação prestada pela vítima [...] de que não possui mais interesse na manutenção das medidas protetivas” (Marcos André da Silva, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br – PJE N.U 1001603-80.2020.8.11.0011).
Em 3.7.2020, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva por entender que, “mesmo tendo sido já operadas diversas ordens de restrição em seu desfavor, nesta Comarca e na Comarca de Cáceres, o suspeito parece não se intimidar e continua a desobedecer à ordem jurídica” (Marcos André da Silva, juiz de Direito – www.pje.tjmt.jus.br).
Pois bem.
A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta [paciente teria ido “no trabalho da vítima, em plena luz do dia”], na reiteração delitiva do paciente [descumprimento de medida protetiva ocorrido em 26.12.2019 - Código 258874/Cáceres], bem como na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Adriana Barbosa do Amaral.
Todavia, verifica-se que a vítima não atribuiu ao paciente qualquer ato intimidatório, tendo apenas relatado que ele se dirigiu ao seu local de trabalho, desobedecendo a ordem judicial de distanciamento, e exigido que devolvesse o celular que havia lhe presenteado.
Ademais, a própria vítima manifestou desinteresse nas medidas protetivas, as quais foram revogadas pelo Juízo singular, e afirmou, perante o órgão da Defensoria Pública de Mirassol D’Oeste, em 26.6.2020, ou seja, 4 (quatro) dias após o descumprimento, que “não se sente mais ameaçada pelo acusado”, sendo favorável à sua soltura (ID 49267969).
Esse ato de vontade da vítima traduz-se em aparente desvirtuamento da finalidade social da Lei Maria da Penha, por transformar o processo em “joguete” da vítima. Não obstante, a manifestação posterior sobre a desnecessidade das medidas protetivas elide os fundamentos da segregação preventiva, uma vez que a liberdade do suposto agressor não coloca em risco a integridade física e psicológica da ofendida (TJMT, HC no 72800/2015 – Primeira Câmara Criminal – 30.1.2017; TJDFT, HC 0717930-28.2017.8.07.0000 – Relator: Des. Silvanio Barbosa dos Santos – 30.1.2018).
Noutro giro, o paciente é primário (www.tjmt.jus.br), exerce profissão lícita como instalador de câmeras de segurança, possui endereço certo no distrito da culpa [rua Padre Tiago, n. 4032, próximo à APAE, bairro Parque Morumbi, Mirassol D’Oeste/MT], está segregado há 10 (dez) dias e o suposto delito cometido é apenado com detenção [três meses a dois anos], a atrair incidência do princípio da homogeneidade (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015).
Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Nesse quadro processual, a custódia preventiva não se justifica.
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar liberdade provisória ao paciente, nos termos do art. 321 do CPP.
Por efeito, COMUNIQUE-SE ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, facultadas informações, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de julho de 2020.
Des. MARCOS MACHADO